Tribunal: CARF
Processo: 10940.904150/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.904150/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.464 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FERTIMODAL LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
O ressarcimento e a compensação de tributo estão condicionados à comprovação
da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, cujo ônus é do contribuinte
por intermédio de documentação contábil e fiscal apta para tal fim.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 91 a 96) interposto pelo Contribuinte, em 27
de janeiro de 2014, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 02-52.075 (fls. 82 a 85), de 3
de dezembro de 2013, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.904150/2012-70
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904150/2012-70

Julgamento em Belo Horizonte (MG) – DRJ/BHE – que decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 11 a 15).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
O presente processo trata de Manifesta
41929206 emitido eletronicamente em 03/01/13,
referente ao PER/DCOMP no 01851.99604.221211.1.3.044221.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de c
discrimi o de Receita 2172, no valor de
R$ 80.388,18, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 25/03/11.

descrito no PerDcomp acima identificado

informados no PerDcomp. Assim, dia
co ADA.
Como enquadramento legal citou-
CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
ORMIDADE

corretamente apura

observar que o contribuinte recolheu valores a mais de forma indevida e por
tanto tem direito ao ressarcimento dos valores; que

indevido; que embor
casos nele pr

É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 02-52.075 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904150/2012-70

O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A questão cinge-se no presente processo a comprovação de certeza e liquidez do
crédito pleiteado pelo Contribuinte.
No recurso o Contribuinte aduz que com a retificação da DCTF é possível
verificar o recolhimento de valores indevidos e, portanto, o direito de ressarcimento dos
referidos. Refere-se à legislação, Código Tributário Nacional, artigos 165 e 167, e IN no
1.224/201, pertinente ao direito a ressarcimento de tributos pagos indevidamente. Aduz ainda
que o pedido de restituição por pagamento indevido foi feito de forma equivocada com base no
Lucro Presumido e que o correto é com base no Lucro Real.
Não se encontra nos autos, inclusive no Recurso Voluntário, comprovação de
certeza e liquidez do direito creditório alegado, ônus do Contribuinte.
Diante de tal fato reproduzo partes da decisão ora recorrida como razões para
decidir de acordo com o disposto no § 1° do art. 50 da Lei no 9.784, de 29/01/1999:
N

No Processo C uanto ao fato constitutivo do
seu dire –

dito
pretendido.

-

foi utilizado para pagamento de um tri

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904150/2012-70

Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe

inconformidade.

pagamento indevido ou a maior.
A DCTF retificada a

tenham sido objeto de exame em procedimento de
Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o § 2o, I, c).

cretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e nos autos desse processo confirmam os fatos relatados e podem
ser assim consolidadas:

Valor (R$)
Pagamento
25/03/11
28/02/11
80.388,18
o pleiteado:
80.388,18

80.388,18

–
Data da entrega

Original
100201120111870088045

05/04/11
80.388,18

100201120111870088045

05/04/11
80.388,18
Ativa
100201120131841198336

05/02/13

Data da entrega

Original
0000200201103466705

05/04/11
80.388,17
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904150/2012-70

0000200201103466705

05/04/11
80.388,17
Ativa
0000200201103466705

05/04/11
80.388,17

Do exposto, sem a comprovação do direito ao crédito alegado pelo Contribuinte,
com a devida juntada da documentação contábil fiscal hábil e idônea, voto por negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital